Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-41.2019.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001071-41.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ELZINA OMELO KUIQUE - CPF: 913.584.421-34 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1001071-41.2019.8.11.0044, movida em face de

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Condenou-a, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Em suas razões, de ID. 152810290, a apelante aduz a ausência de comprovação da relação jurídica e a ocorrência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no ID.152810293, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
MARIA ELZINA OMELO KUIQUE
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.

Pois bem.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado de nº 537703047, no valor de R$567,75 (quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$17,43 (dezessete reais e quarenta e três centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID.152810265, o contrato devidamente assinado pela parte autora.

Juntou ainda, o comprovante de pagamento (id. 152810264).

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Ademais, reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial.

No ponto, elucidou o douto sentenciante,
in verbis
:

“Outrossim, é evidente a litigância de má-fé da requerente, visto que deduziu pretensão contra questão incontroversa, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal.

Com efeito, dispõem os artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil que: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...] II - alterar a verdade dos fatos; Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Destarte, configurada a má-fé da parte requerente, devida é sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. ”

Certo é que, se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade.

Desse modo, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Foram demonstradas a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundado ou mesmo temerário, uma “aventura jurídica”, configurando, assim, a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023